Tribunal: TJDFT
Processo: 0748227-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0748227-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMPALA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AGRAVADO: DJANIO RIOS DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, por SIMPALA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (autor) contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, em sede de busca e apreensão, condicionou o desentranhamento do mandado de busca e apreensão à comprovação de onde o veículo se encontra por meio de fotos ou documentos, sob pena de extinção. Sustenta o agravante (Num. 66101063), em síntese, ter se desincumbido do ônus de fornecer o endereço do réu, de modo que a exigência de comprovação de que o bem realmente se encontra no local é desarrazoada e carece de amparo legal, ademais em se tratando de bem móvel que pode ser deslocado com facilidade. Assevera que o Decreto-Lei 911/69 não prevê que haja indicação da localização exata do bem como condição para a expedição do mandado, razão pela qual deve ser reformada a decisão recorrida. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, ao fim, a reforma da decisão. Preparo regular (Num. 66128847 e 66128848). É o relatório. DECIDO. Recurso é regular e tempestivo. O preparo foi recolhido. Examino o cabimento do recurso. De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No julgamento do REsp Repetitivo 1.704.520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". O ato impugnado é o que condiciona o desentranhamento do mandado de busca e apreensão de veículo gravado com alienação fiduciária à comprovação da localização do bem com fotos ou documentos. A questão revela urgência, pois o feito pode ser extinto sem resolução de mérito caso o credor não promova a diligência ordenada ou requeira a conversão em execução. A urgência decorre da inutilidade do exame da questão por ocasião do recurso de apelação, além da prática de atos processuais inúteis. Assim, é cabível o agravo de instrumento. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária vislumbro a presença dos requisitos. Na forma do artigo 3o do Decreto Lei 911/1969, com redação dada pela lei 13.043/2014, “o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. Se o veículo não for encontrado ou não se achar na posse do devedor o credor pode requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação de execução (art. 4o, Decreto-lei 911/1969, com redação dada pela Lei 13.043/2014). A norma não exige a comprovação da localização do veículo com fotos ou documentos para a expedição do mandado de busca e apreensão ou o seu desentranhamento para ser cumprido em outro endereço informado pelo credor fiduciário. A exigência da comprovação é desarrazoada, pois impõe ônus excessivo ao credor fiduciário, contrariando os princípios da cooperação e efetividade do processo, mormente ao se considerar que se trata de bem móvel, portanto, de fácil circulação. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR CONCEDIDA. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO ADSTRITO À COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. FALTA DE EMBASAMENTO LEGAL. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO AUTOR. DECISÃO REFORMADA. I. Na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/1969 não há amparo legal para condicionar o cumprimento do mandado de busca e apreensão à "comprovação" da localização do veículo alienado fiduciariamente. II. Sobretudo em um processo pautado pelo princípio da cooperação e que inclusive permite a superação de dificuldades do autor quanto à indicação do endereço do réu pela intercessão direta do juiz, nos termos dos artigos 6o e 319, § 1o, do Código de Processo Civil, não é razoável condicionar a realização da diligência de busca e apreensão à comprovação prévia do local onde se encontra o veículo alienado fiduciariamente. III. Se eventualmente restar evidenciado, depois do cumprimento ou da tentativa de cumprimento da liminar de busca e apreensão no endereço indicado, que o autor agiu em desconformidade com a boa-fé e a lealdade processual, estará sujeito às sanções previstas em lei. IV. Não se pode impor a conversão da ação de busca e apreensão em execução, na forma do artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969, sem que antes tenha sido positivado nos autos que o bem alienado fiduciariamente não foi encontrado ou não se acha na posse do devedor fiduciante. V. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1800510, 07144580920238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 26/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “DESENTRANHAMENTO DO MANDADO CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. FALTA DE EMBASAMENTO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária que indeferiu o desentranhamento do mandado. 2. Na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/1969 não há amparo legal para condicionar o cumprimento do mandado de busca e apreensão à "comprovação" da localização do veículo alienado fiduciariamente. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido (Acórdão 1887725, 07125160520248070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no DJE: 23/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Nesse contexto, vislumbro a presença elementos para deferir a medida postulada. ANTE O EXPOSTO, concedo a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir o desentranhamento do mandado de busca e apreensão para ser cumprido no endereço indicado pelo credor em petição de Num. 196947173 (originário). Oficie-se ao Juízo de origem para dar cumprimento à presente decisão, dispensadas as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 12 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r